Tribunal: TJBA
Processo: 0568402-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568402-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

APELADO: ARY ALMEIDA DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, JOAO ALEXANDRE VIDAL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO
I
NDENIZA
TÓRIA.

D
ANOS
M
ORAIS
.
PRELIMINAR DE C
ERCEAMENTO DE DEFESA
.
PRINCIPIO DA NÃO AD
S
TRIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS.

PRELIMINAR REJEITADA.
INTERNAMENTO DA PACIENTE. QUEDA DA MACA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA.

DEVER DE REPARAR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO
.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, embora seja relevante a prova técnica, utilizada para aferir o nexo de causalidade e esclarecer pontos relevantes, o Magistrado não está adstrito às conclusões, no todo ou em parte, do laudo pericial, devendo analisá-la em conjunto com os demais documentos que instruem a demanda, como fora realizado e firmado o seu convencimento, nos termos dos arts. 479 e 371 do CPC.

2. O contexto fático probatório, em especial o laudo elaborado pelo Perito nomeado, cujo trecho integra o voto, evidencia o ato ilícito passível de reparação, em razão da falha na prestação dos serviços oferecidos pelo hospital, pois a queda da maca no ambiente hospitalar ocasionou, não apenas o prolongamento da estadia da paciente, mas resultou em diversas sequelas que a levaram a óbito.

3. A indenização por danos morais busca oferecer uma compensação ou reparação satisfativa pela dor e sofrimento psicológico suportado pelo ofendido.

4. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.
PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l

nº
0568402-34.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

HOSPITAL DA BAHIA S/A
, e, como apelados,
ARY ALMEIDA DE SANTANA, MÁRCIA MARIA VELOSO DE SANTANA, MARIA CLARA VELOSO DE SANTANA FIGUEIREDO, ALMIR EDUARDO VELOSO DE SANTANA
E

ROBERTO AUGUSTO VELOSO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator